Tribunal: STF
Processo: ARE 1522444
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 10, pp. 1 - 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DEFENSOR PÚBLICO QUE BUSCA A PARIDADE DOS SUBSÍDIOS DOS DEFENSORES PÚBLICOS INATIVOS COM OS DA ATIVA. COM BASE NA LEI N° 10.380/2014. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.164.514 E (INFO)578 DO STJ, ASSIM COMO A SÚMULA 85 DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES: SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. ADI N° 0000380-10.2015.815.0000 QUE JÁ FORA JULGADA PELO PLENO DESTE TRIBUNAL. NORMA LEGAL E CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE PROVENTOS CONFORME OS ATIVOS. CONSTATAÇÃO QUE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VEM PAGANDO VALOR A MENOR EM RELAÇÃO AO DEFENSOR DE 3 a ENTRÂNCIA. LEI N° 10.380/2014 (PARIDADE E INTEGRALIDADE) COM PESSOAL DA ATIVA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.260 (TEMA 139) DO STF. LESÃO CONSUBSTANCIADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). I



    I - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - O conjunto probatório inserto nos autos, denota ocorrer falta de paridade entre o subsídio fixado no anexo da Lei Estadual n° 10.380/14 e a quantia percebida pelo defensor público inativo. 



    IV - A violação ao direito líquido e certo alegado pelo Impetrante está caracterizada, impondo-se, desta forma, a CONCESSÃO DA ORDEM PLEITEADA.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 63, I; 84, II; 134, § 4º; 167, II; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 6):



    “(...) a Lei Estadual nº 10.380/2014 foi de iniciativa da própria Defensoria Pública do Estado da Paraíba, o que já recai numa atipicidade de função do órgão pertencente ao Poder Executivo e deságua numa inconstitucionalidade por implicar em aumento de despesa em usurpação de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo. 



    Resta evidente o ‘VÍCIO DE INICIATIVA’ decorrente da criação de lei para majoração de remuneração de servidores públicos sem a devida previsão de custeio e reserva orçamentária.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 15, p. 9):



     “(...) a Lei Estadual nº 10.380/2014 está em desarmonia com o mandamento constitucional quanto à efetivação da gestão superior político-administrativo-financeiro do Estado da Paraíba, mormente quanto à majoração de remuneração de categoria específica de servidor público civil estadual, no caso os defensores públicos.” 



    A Presidência do TJ/PB inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de incidir, na hipótese, as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 20, pp. 5 - 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 10, pp. 5 - 8):



    “Aduz o impetrante que é Defensor Público de 3ª Entrância e foi aposentado com proventos proporcionais, com fundamento no no art. 34, Inciso III, alínea “d” da Constituição do Estado da Paraíba, em maio de 1994, portanto anterior a 2003, quando houve a edição da EC 41/2003. 



    Assim, aduz que de acordo com a Lei nº 10.380/2014, o Defensor Público de 3ª Entrância passou a perceber, retroativamente a março de 2014, na atividade, subsídio de R$ 11.822,86 (onze mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), que deverá servir de base de cálculo para os proventos proporcionais do Impetrante, mesmo na inatividade, ante a paridade, devendo haver o devido reajuste.



    (...)



    A citada paridade remuneratória entre os servidores da ativa e os aposentados e pensionistas só deixou de existir no texto constitucional em 19.12.2003, data inicial da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 que, ao alterar o §8º do art. 40 passou a estabelecer:



    Art. 40. (...) §8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservando-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.



    (...)



    Com efeito, a Lei Estadual nº 10.380/2014 foi publicada em 19 de dezembro de 2014, fixando o subsídio dos Defensores Públicos do Estado da Paraíba, assegurando efeitos financeiros a partir do dia 1º de março de 2014 (Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2014, revogando as disposições em contrário). 



    O subsídio atual do Defensor Ativo de 3ª Entrância encontra-se no valor de R$ 11.822,86 (onze mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos). No entanto, o último contracheque do impetrante, anexo, o mesmo recebe como subsídio a quantia de R$ 8.192,86 (oito mil cento e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos).



    Logo, resta devidamente comprovado o ato ilegal praticado pela PBPrev, que não paga a seus defensores públicos aposentados, os mesmos valores que paga aos da ativa, ou seja, não há paridade. 



    Restando configurada a lesão alegada pelo impetrante.”



    Verifica-se que o tribunal a quo consignou que o recorrido teria se aposentado em maio de 1994 e que paridade remuneratória entre os servidores da ativa e os aposentados e pensionistas só deixou de existir no texto constitucional em 19.12.2003, desse modo, o recorrido faria jus à paridade na forma da Lei 10.380/2014. 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o exame do conjunto fático probatório, bem como da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência. Garantia da paridade. Revisão dos proventos. Índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame. Súmulas 280 e 636/STF. Precedentes. 1. O critério para o reajuste dos proventos de aposentadoria deve ser aquele previsto na legislação ordinária do ente ao qual vinculado o servidor público, observado, igualmente, o regime jurídico ao qual o referido servidor está submetido 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 775.538-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.200.593/RS–AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19.6.2019). 



    Ademais, em relação à alegada reserva de iniciativa, esta Corte, ao julgar a ADI 5217, firmou entendimento no sentido de ser reservada à Defensoria Pública a instauração do processo legislativo que disponha sobre a sua estrutura e organização, afastando-se, assim, a competência do chefe do Poder Executivo estadual para apresentar tal projeto, ante a autonomia constitucionalmente conferida às defensorias. Eis a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. INICIATIVA RESERVADA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INSTAURAR PROCESSO LEGISLATIVO QUE VENHA A DISPOR SOBRE A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A Associação Nacional de Defensores Públicos é legítima para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, porquanto configuradas a representatividade e a afinidade temática. 



    2. À luz dos postulados do federalismo e da separação dos poderes, é obrigatória a observância, pelos Estados e Distrito Federal, das normas de atribuição de iniciativa no processo legislativo previstas na Carta da República, independentemente da espécie normativa envolvida (CF, art. 25, e ADCT, art. 11). 



    3. É reservada à Defensoria Pública a iniciativa para instaurar processo legislativo que venha a dispor sobre sua estrutura e organização, sendo vedado ao Governador do Estado apresentar projeto de lei que vise à alteração da Lei Orgânica da instituição. 



    4. Convertida a apreciação do referendo da medida de urgência em exame de mérito, de modo a, confirmada a providência acauteladora, julgar-se parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 180, de 15 de dezembro de 2014, do Estado do Paraná” (ADI 5217, Rel. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente